Tribunal: STF
Processo: HC 96368
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL ANTES DA CONCLUSÃO
   DO PROCEDIMENTO FISCAL. TEMA NÃO SUSCITADO NA APELAÇÃO QUE DEU
   ENSEJO AO HC IMPETRADO NO STJ. NÃO-CONHECIMENTO.
Ação penal
   instaurada para apurar crime tributário. HC impetrado no STJ
   visando ao seu trancamento, por ausência de conclusão do
   procedimento fiscal. Tema não suscitado nas razões da apelação
   que deu ensejo ao habeas corpus. Não conhecimento.
Agravo
   regimental não provido.